Tribunal: TJMT
Processo: 1030489-20.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030489-20.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), ROGERIO SANDRI - CPF: 687.172.029-49 (AGRAVANTE), RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.401.920/0001-23 (AGRAVADO), LUIS GUSTAVO TIRADO LEITE - CPF: 269.038.198-27 (ADVOGADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), PRISCILA IKEDA CAETANO - CPF: 031.727.871-17 (ADVOGADO), REBECA AZEVEDO COUCEIRO - CPF: 057.267.904-13 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA - CPF: 056.721.045-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030489-20.2023.8.11.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA PELA EXCLUSÃO DE REQUERIDO DA LIDE – BENS OFERECIDOS À PENHORA -RECUSA DO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE –

A parte exequente não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, pois o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução, que é feita no interesse do exequente e não do executado (artigo 829, § 2º, do CPC/15).

Não se verifica abuso ou ilegalidade na autorização para o levantamento de valores penhorados em conta do devedor que, além de representar parte ínfima em relação ao valor total devido, não houve comprovação de que o levantamento dos valores seria capaz de causar dano de difícil ou incerta reparação ao executado ou suas atividades produtivas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030489-20.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ROGERIO SANDRI

AGRAVADO: RESENDE ADVOGADOS ASSOCIADOS

TERCEIRO INTERESSADO: UNIMED RONDONÓPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. E JANETE JULIANA MOREIRA NOGUEIRA.

Proc. Referência
: Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios nº 1007440-72.2022.811.0003 extraída da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1013069- 32.2019.811.0003 – Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
ROGÉRIO SANDRI
contra a decisão que, indeferiu oferta bens à penhora.

AÇÃO
: Cumprimento de Sentença de
Honorários Advocatícios
nº 1007440-72.2022.811.0003 extraída da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1013069- 32.2019.811.0003,

DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu
pedido de oferta de bens à penhora formulado pelo executado, aqui agravante, e
deferiu
o pedido de levantamento formulado pelos exequentes, aqui agravados, da importância constrita nos ID de origem 118184278.

AGRAVO
:
ROGÉRIO SANDRI
informa tratar-se de Cumprimento da sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis e que fixou honorários de sucumbência de 10%, que foram majorados por esta Corte para 15% sobre o valor atualizado da causa e em mais 10% pelo Superior Tribunal de Justiça, cujo valor atualizado da causa foi informado ser de
R$1.091.747,13
e aplicado o percentual de 20% de honorários advocatícios chegou-se à importância de
R$218.408,58
, sendo este o atual valor do referido Cumprimento de Sentença. Relata ainda ter ofertado vários bens à título de penhora (Carreta Carga Semi-Reboque, marca SR/RANDON SR, placas QCN0726, chassi 9ADG0942KKM442647, ano/modelo 2019/2019, no valor de R$ 95.602,50; Carreta Carga Semi-Reboque, marca SR/RANDON SR, placas QCV3146, chassi 9ADG0942KKM442658, ano/modelo 2019/2019, no valor de R$ 96.242,73 e Carreta Carga Especial Reboque, marca SR/RANDON SR, placas QCV4486, chassi 9ADM0352KKM442659, ano/modelo 2019/2019, no valor de R$ 63.735,00), que não foram aceitos pelos exequentes, aqui agravados, fato este que levou o Juízo a indeferir o referido pedido de oferta de bens à penhora, cuja decisão é objeto deste recurso. Sustenta, em síntese, que a decisão impugnada fere o princípio da menor onerosidade ao executado e que os bens ofertados são idôneos e suficientes para garantir o débito. Ao final pede o provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido (id 201152190).

CONTRAMINUTA
(id 201152190) pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1030489-20.2023.8.11.0000

VOTO

Agravo de Instrumento interposto por
ROGÉRIO SANDRI
contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença de
Honorários Advocatícios
nº 1007440-72.2022.811.0003 extraída da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1013069-32.2019.811.0003,
indeferiu
pedido de oferta de bens à penhora formulado pelo executado aqui agravante e
deferiu
o pedido de levantamento formulado pelos exequentes aqui agravados da importância constrita nos IDs de origem 118184278 e 118184278.

Busca a reforma da decisão agravada.

A penhora deve ser efetuada em estrita observância da ordem preferencial contida no art. 835 do CPC, vejamos:

“
Art. 835 - A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira;

II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado;

III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;

IV - veículos de via terrestre;

V - bens imóveis;

VI - bens móveis em geral;

VII - semoventes;

VIII - navios e aeronaves;

IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;

X - percentual do faturamento de empresa devedora;

XI - pedras e metais preciosos;

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia;

XIII - outros direitos.

§ 1º - É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

§ 2º - Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

§ 3º - Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora”
.

Observa-se que o primeiro inciso da referida norma, é expresso no sentido de que a constrição judicial deve ser feita, preferencialmente, sobre "dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira".

Por outro lado, o princípio da menor onerosidade da execução, expresso no art. 805 do CPC, autoriza que, uma vez que entenda ser a medida determinada mais gravosa, o executado poderá alegar esse fato em juízo, desde que indique outros meios de execução, caso contrário, os atos executivos já determinados podem ser mantidos.

Assim, se a Executada oferece bens de valor suficiente para a garantia da execução, devidamente avaliados por Oficial de Justiça, sem que a Exequente demonstre a existência de vício ou risco à satisfação do crédito, não há motivos para a rejeição da garantia, ainda que não observe a ordem preferencial do art. 835 do CPC.

No entanto, a parte exequente não é obrigada a aceitar os bens nomeado à penhora fora da ordem legal prevista no art. 835 do CPC, pois o princípio da menor onerosidade do devedor deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor, no interesse de quem se processa a execução.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ENCARGOS CONDOMINIAIS. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte tem entendimento de que
a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015 (anterior art. 655 do CPC/1973) tem caráter relativo, por força das circunstâncias e do interesse das partes em cada caso concreto
. Nessa linha,
é lícito ao exequente recusar bens oferecidos à penhora que se revelarem de difícil alienação, porque a execução é feita no seu interesse, e não no do executado
. Precedentes. 2. No caso, é justificável a recusa dos imóveis indicados à penhora, sob o fundamento de que foi averbada a indisponibilidade dos bens do executado nas matrículas dos imóveis. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1501720 SP 2019/0134605-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 08/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA OFERTADA EM GARANTIA HIPOTECÁRIA À OUTRA DÍVIDA – RECUSA DO EXEQUENTE – FUNDAMENTAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O credor poderá recusar bens oferecidos à penhora quando de difícil alienação e em caso de inobservância à gradação, tendo em vista que não se pode impor ao credor o ônus de aceitar um bem que venha a dificultar a satisfação do seu crédito
. O imóvel dado em garantia de dívida diversa à ora executada, não obriga o credor a aceitá-la. Recurso desprovido. (TJ-MT 10059176820218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021)

Portanto, se a execução é feita no interesse do credor, é dado aos exequentes recusar os bens ofertados pelo executado, ora agravante, porque se trata de veículos com mais de 5 anos, cujo estado de conservação e atual localização não foi demonstrados e, portanto, de difícil alienação e cujos valores de mercado não restaram devidamente comprovados, já que foram indicados apenas valores que o executado entendia correto para cada veículo.

Nesse passo,
não comporta reforma a parte da decisão que rejeitou, a pedido dos exequentes, os bens oferecidos à penhora pelo executado, ora agravante, porquanto realiza-se a execução no interesse do exequente
.

O agravante insurge-se, também, contra a parte da decisão que deferiu o pedido de levantamento do valor em dinheiro penhorado nas contas correntes do exequente.

É, portanto, importante destacar que a decisão impugnada é de
23.11.2023
e o Alvará de levantamento do valor penhorado já foi expedido em
07.12.2023
(Id. de origem 136958175), ou seja, antes mesmo da interposição deste recurso que ocorreu em
18.12.2023
.

Além disso, o valor total penhorado foi de R$33.215,57 (trinta e três mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e sete centavos) após reiteradas tentativas de se encontrar contas ativas e saldo suficiente nas referidas contas de titularidade do executado, ora agravante, em diversos bancos.

Esse valor, penhorado de acordo com a gradação estabelecida no art. 835 do CPC/2015, não é suficiente para cobrir o débito que em março/2023 já alcançava o montante de R$298.377,54 (duzentos e noventa e oito mil, trezentos e setenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos).

Nesse passo, também não comporta reforma a parte da decisão que autorizou o levantamento dos valores penhorados, nos moldes da lista de preferência legal e que constitui valor bem abaixo do valor devido, portanto não houve sequer excesso no valor liberado.

Além disso, o agravante não comprovou, ao menos neste momento, que o prosseguimento da demanda ou o levantamento dos valores seria capaz de lhe causar dano de difícil ou incerta reparação, pois inexistem indícios materiais de que a tais valores fossem essenciais às atividades desenvolvidas pelo agravante ou ainda que essas ficariam comprometidas com o prosseguimento da execução.

Com essas considerações,
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
,
para manter integralmente a decisão que rejeitou os bens nomeados à penhora pelo executado, ora agravante, em razão da manifesta recusa dos exequentes, bem como autorizou os executados a promoverem o levantamento do valor em dinheiro penhorado nas contas correntes do devedor
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2024